Tribunal: STF
Processo: ARE 1581937
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. Recurso cabível. Recurso ordinário. Interposição de recurso extraordinário. Erro grosseiro. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Pretensão de rediscussão da matéria. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente apreciada.

    2. No caso, o acórdão embargado foi claro ao assentar que, tratando-se de mandado de segurança denegado em única instância pelo STJ, o recurso cabível é o ordinário (art. 102, II, "a", CF), sendo inviável a aplicação da fungibilidade recursal diante da caracterização de erro grosseiro.

    3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando os fundamentos da decisão são suficientes e coerentes com a jurisprudência desta Suprema Corte.

    4. Embargos de declaração rejeitados.